Tribunal: TJMT
Processo: 1008694-89.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008694-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HADLLAINE DA LUZ BRITO - CPF: 949.049.522-00 (ADVOGADO), N. L. A. W. - CPF: 061.838.281-06 (TERCEIRO INTERESSADO), E. A. W. - CPF: 088.056.431-81 (TERCEIRO INTERESSADO), IRES DALVA ALVES MACEDO - CPF: 015.362.261-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), MARCOS LUAN ALVES WENDLER - CPF: 038.037.071-96 (AGRAVANTE), ALTAIR WENDLER - CPF: 410.592.639-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE LIMINAR. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO.

INDEFERIDA.

CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA.

RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo elementos probatórios a respeito da capacidade financeira do alimentante, temerária a majoração liminar dos alimentos.

Se durante a instrução processual houver modificação da situação fática, os alimentos poderão sofrer alteração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008694-94.2022.8.11.0000 – COMARCA DE SANTO RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: MARCOS LUAN ALVES WENDLER

AGRAVADO: ALTAIR WENDLER

TERCEIROS INTERESSADOS:

N. L. A. W.

E. A.

SILVANO DOS SANTOS DE OLIVEIRA representados por IRES DALVA ALVES MACEDO

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por
MARCOS LUAN ALVES WENDLER,

de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que na Ação de Alimentos com Pedido de Liminar (autos n. 1009262-96.2022.8.11.0003), estabeleceu alimentos no percentual e 15% (quinze por cento) do salário mínimo ao filho maior e universitário. (Id. 127385682).

O agravante busca, em síntese, a reforma da decisão agravada para majorar os alimentos, sob o argumento de que o valor fixado em 15% (quinze por cento) sobre o salário mínimo não é suficiente para fazer frente às despesas básicas.

O agravante assevera que possui atualmente 21 (vinte um) anos, cursa faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Mato Grosso no Município de Barra do Bugres-MT, em período integral, como pode-se comprovar dos documentos anexos. Tem passado por muitas dificuldades financeiras, até mesmo para se alimentar, uma vez que sua única fonte de renda é bolsa de estudos no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), tem despesas com aluguel, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), água, energia no valor aproximado de R$ 40,00 (quarenta reais) e alimentos. Vai e volta da faculdade a pé.

Afirma que o agravado é caminhoneiro e possui renda aproximada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês, de modo que além de ter condição, deve contribuir na medida de suas possibilidades com as despesas dos filhos.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar recursal.

Ao final, requer a concessão da tutela recursal para majorar os alimentos para 30% (trinta por cento) sobre o salário mínimo, no mérito, pugna pelo provimento do recurso. (id. 127385680)

Liminar indeferida. (id. 128271675)

Prestadas informações pelo Juízo da causa. (id. 128891179)

Sem contrarrazões. (id. 132141677)

O Ministério Público se absteve de manifestar. (id. 132953169)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende o agravante,
MARCOS LUAN ALVES WENDLER,

modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, na Ação de Alimentos com Pedido de Liminar (autos n. 1009262-96.2022.8.11.0003),

para majorar os alimentos provisórios que foram estabelecidos em sede de liminar no percentual e 15% (quinze por cento). (Id. 127385682).

O Código de Processo Civil estabelece sobre o recurso de agravo de instrumento:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.
”

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do

art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Cumpre neste agravo de instrumento a análise da existência dos elementos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.

A concessão da tutela recursal condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelas agravantes, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.

Ressalte-se que não se trata de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.

Apesar dos argumentos do agravante, não há como averiguar com exatidão os rendimentos do agravado, uma vez que não há nada que comprove sua renda mensal, e, de consequência,

não é possível constatar

se o agravado tem a capacidade para suportar os alimentos no valor pretendido, isto é, equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

Cumpre ressaltar que o

trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade será conferido em momento oportuno, após exaurimento da cognição.

Dessa forma, por se tratar de decisão liminar que fixou os alimentos provisórios, ou seja, durante a instrução processual, com maiores elementos probatórios e com o devido processo legal, tal situação poderá ser modificada pelo Juízo
a quo
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REVISIONAL. MAJORAÇÃO. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, por meio da qual busca a majoração dos alimentos. Não acolhimento. Ausência de situação excepcional de urgência que autorize a concessão da medida antecipatória sem a citação da parte contrária. Necessidade de maior dilação probatória. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2219804-04.2021.8.26.0000; Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 10/02/2022; Data de Registro: 10/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA 01 SALÁRIO MÍNIMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que haja alguma probabilidade do direito na alegação das necessidades do alimentando, o fato é que a verba parece já estar fixada adequadamente. Não se pode perder de vista que, diante da cognição sumária apresentada, não está demonstrada de forma segura que o agravado tem a possibilidade de arcar com o encargo em valor superior ao fixado, aspecto que ainda será apurado na origem. Assim, por ora, não há como alterar a verba alimentar fixada sem a oitiva da parte contrária, uma vez que a definição dos alimentos depende de cada caso concreto, observando não só a necessidade de quem recebe, mas também a possibilidade de quem paga. Nesse contexto, sopesado o binômio alimentar, não é possível, em cognição sumária, majorar os alimentos, devendo aguardar a instrução processual, nada impedindo que a alteração dos valores seja operada pelo juízo de primeira instância, se assim entender cabível, depois de analisadas demais provas no processo de origem.”
(N.U 1011799-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021)

Por conseguinte, não estando presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência,

a decisão agravada, no não merece reparos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022